Tribunal: CVM
Processo: 19957.000824/2022-22
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Marina Copola
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.000824/2022-22

Data do julgamento: 10/12/2024

Relator: Diretora Marina Copola

Acusados:
Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas

Ementa: Apurar infrações ao item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM no
08/1979, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.
Multas

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela condenação de Massa
Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas à multa de R$ 61.016.142,34,
cada uma, pela acusação formulada.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal, em complemento às comunicações realizadas
anteriormente, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12
da Lei no 6.385/1976.

Presente Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 662 (2225788) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 1

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

O Diretor Daniel Maeda se declarou impedido e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/01/2025, às 14:13, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 21/01/2025, às 16:28, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/02/2025, às 14:33, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2225788 e o código CRC 9D295943.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2225788 and the "Código CRC" 9D295943.
Extrato de Sessão de Julgamento 662 (2225788) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 2

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 3

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 4

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 5

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 6

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 7

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 8

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 9

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 10

Relatório de Julgamento (2263725) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 1 de 11
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.000824/2022-22
Reg. Col. 2698/22

Acusadas:
Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.; Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas
Assunto:
Apurar infração ao item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM
no 8/1979, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários
Relatora:
Diretora Marina Copola
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Como descrito no relatório1, trata-se de PAS instaurado pela SIN em face da Gradual
e de sua diretora responsável, Fernanda Freitas, por suposta prática de operação fraudulenta
no mercado de valores mobiliários, em infração ao item I c/c item II, alínea “c”, da então
vigente Instrução CVM no 8/1979.
2.
Para a Acusação, a irregularidade teria se caracterizado pelo desvio de recursos do
FIDC Incentivo II, cuja administração fiduciária e gestão estava a cargo da Gradual, por meio
do resgate de cotas do S. FIC FIRF DI e de supostas aplicações no Fundo Gradual em 17/03,
29/03 e 18/04/2017, em afronta direta às deliberações assembleares que haviam limitado os
poderes da Gradual à realização da gestão de caixa do FIDC Incentivo II.
3.
A área técnica entende que tal desvio pode ter ocorrido tanto no âmbito do FIDC
Incentivo II, hipótese em que os recursos referentes às aplicações jamais teriam sido
transferidos para o Fundo Gradual, quanto nesse último fundo, após o recebimento dos
aportes.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no relatório deste PAS.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 2 de 11
4.
Além disso, o desvio dos recursos teria sido ocultado pelo fornecimento de
informações patrimoniais inverídicas do Fundo Gradual para a CVM e o público investidor,
tendo em vista a incapacidade desse fundo de honrar o resgate solicitado pelo FIDC Incentivo
II em 18/05/2018.
5.
A acusada Fernanda Freitas não apresentou defesa, tendo alegado em sua manifestação
prévia apenas que não teria como atender à solicitação feita pela autarquia, pois estava
impedida de ter acesso à Gradual e a qualquer documento da instituição2. De todo modo, em
sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, a revelia não importa em
confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, tampouco torna incontroversas as
alegações acusatórias, nos termos do art. 28 da Resolução CVM no 45/20213.
II.
PRELIMINAR: O REGIME JURÍDICO DA GRADUAL
6.
Antes de adentrar o mérito deste PAS, trato da única preliminar suscitada pelo
administrador judicial da massa falida da Gradual: de que esta não deveria ser
responsabilizada por irregularidades praticadas pela instituição quando ainda estava
operacional (antes da decretação do regime falimentar por sentença judicial em 07/06/2019 e
da liquidação extrajudicial pelo BCB, a que esteve submetida anteriormente), sob o argumento
de que tais regimes jurídicos não se confundiriam com a instituição em funcionamento.
7.
Como já tive a oportunidade de esclarecer no âmbito do PAS CVM
no 19957.005213/2021-90, no qual o administrador judicial apresentou o mesmo argumento4,
em linha com o entendimento pacífico do Colegiado da CVM5, não é possível acolher a
extinção de punibilidade em razão de o acusado estar em regime especial de liquidação
extrajudicial ou de falência. Com efeito, há inclusive previsão específica no art. 11, §15, da

2 Doc. no 0777462.
3 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações
da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.
4 PAS CVM no 19957.005213/2021-90, de minha relatoria, j. em 06/08/2024.
5 Nesse sentido, cf.: PAS CVM no 19957.009663/2017- 75, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 11/07/2023; PAS CVM
no 19957.011140/2018-70, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/02/2021; PAS CVM no RJ2014/12081, Dir.
Rel. Henrique Machado, j. 18/06/2019; PAS CVM no 014/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12/09/2017; PAS
CVM no 0374/2012, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 19/07/2016; e PAS CVM no 06/2009, Dir. Rel. Eli Loria, j.
em 22/03/2011.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 3 de 11
Lei no 6.385/19766, que estabelece que a pena de multa permanece como um crédito
subordinado da autarquia.
8.
Por esse motivo, voto pelo não acolhimento da preliminar arguida pela Gradual.
III.
MÉRITO
9.
Superada a única preliminar suscitada neste PAS, passo a tratar de seu mérito.
10.
Conforme entendimento consolidado do Colegiado7, a caracterização do ilícito
administrativo de operação fraudulenta exige a comprovação cumulativa dos seguintes
elementos: (i) a utilização de ardil ou artifício, (ii) com o objetivo de induzir ou manter
terceiros em erro, e (iii) com a intenção de obter vantagem econômica ilícita para si ou para
outrem.
11.
Para a verificação de tais elementos, é essencial analisar os indícios e contraindícios
que constam dos autos, uma vez que nem sempre é possível reunir provas diretas da prática
de operação fraudulenta, tendo em vista a natureza deste ilícito e os meios empregados para a
sua concreção. Por essa razão, o emprego de provas indiretas invariavelmente se faz
necessário, observado que a condenação de acusados em sede administrativa exige a reunião
de indícios sérios, consistentes e convergentes aptos a permitir uma conclusão robusta acerca
dos fatos analisados, em linha com o entendimento pacífico da CVM8.
12.
Dito isso, a meu ver, a Acusação reuniu indícios robustos e convergentes para a
condenação da Gradual e de Fernanda Freitas pela prática de operação fraudulenta. A seguir,
discorro sobre a caracterização dos elementos do tipo à luz da conduta das acusadas.

6 Art. 11. [...] §15. Em caso de falência, liquidação extrajudicial ou qualquer outra forma de concurso de credores
do apenado, os créditos da Comissão de Valores Mobiliários oriundos da aplicação da penalidade de multa de
que trata o inciso II do caput deste artigo serão subordinados.
7 Nesse sentido, cf., por exemplo: PAS CVM no 19957.003484/2020-20 e no 19957.012344/2022-12, de minha
relatoria, j. em 27/08/2024; PAS CVM no 19957.004791/2020-28, de minha relatoria, j. em 18/06/2024; PAS
CVM no 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019; e PAS CVM no 10/2014, Dir.
Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18/06/2019.
8 Cf., nesse sentido: PAS CVM no 19957.003549/2018-12, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 31/10/2023; PAS CVM
no 19957.011140/2018-70, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 9/2/2021; PAS CVM no RJ2014/7352, Dir. Rel.
Pablo Renteria, j. em 16/01/2018; PAS CVM no 11/2008, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 21/08/2012; o voto do
Dir. Otavio Yazbek no âmbito do julgamento PAS CVM no 13/2009, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 13/12/2011; PAS
CVM no 15/2004, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 04/08/2009; PAS CVM no 24/2000, Dir. Rel. Norma Parente, j.
em 18/08/2005.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 4 de 11
Os ardis utilizados pelas acusadas
13.
O primeiro elemento do tipo administrativo, a utilização de ardil ou artifício, pode se
materializar das mais diversas maneiras, a depender do instrumento, estrutura ou forma
empregada pelo agente de modo a induzir ou manter a potencial vítima em erro. São exemplos
de tais ardis ou artifícios, conforme precedentes da CVM, a aquisição de ativos
superfaturados9, a utilização de laudos de avaliação sem substrato econômico10, a falsificação
de documentos11 e o desvio de recursos em relação à utilização ou destinação informada12.
14.
No presente PAS, essas duas últimas modalidades de ardil foram empregadas pelas
acusadas.
15.
Como demonstrado pela Acusação, o desvio de recursos do FIDC Incentivo II pode
ser traçado até as movimentações realizadas em 17/03, 29/03 e 18/04/2017, pouco após a
Gradual assumir a sua gestão, em 06/03/2017.
16.
Em cada uma dessas datas, foram resgatados R$10 milhões da aplicação do Fundo no
S. FIC FIRF DI, os quais foram supostamente aplicados no Fundo Gradual, totalizando R$30
milhões no saldo das aplicações nesses dois veículos, conforme relatórios fornecidos pelo
liquidante da Gradual e pela instituição que a substituiu na administração do Fundo. Essa
quantia representava, à época, algo em torno de 20% do patrimônio líquido do FIDC Incentivo
II, que, em fevereiro de 2017, estava próximo de R$150 milhões13.
17.
Ao contrário do que alegou a Gradual ao primeiro ser questionada a esse respeito, antes
de sua liquidação extrajudicial, tais movimentações violaram frontalmente as deliberações

9 PAS CVM no 02/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 22/01/2019; PAS CVM no RJ2015/2017, Dir. Rel.
Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019; e PAS CVM no 06/07. Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 28/09/2010.
10 PAS CVM no 19957.004791/2020-28, de minha relatoria, j. em 18/06/2024, PAS CVM no
19957.001921/2020-71, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 12/07/2022; PAS CVM no RJ2015/2127, Dir. Rel.
Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019.
11 PAS CVM no 19957.003680/2021-85, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 30/11/2023; PAS CVM no RJ2017/02029,
Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022; e PAS CVM no 16/02, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em
10/10/2006.
12 PAS CVM no 19957.003484/2020-20 e no 19957.012344/2022-12, de minha relatoria, j. em 27/08/2024; PAS
CVM no PAS CVM no RJ2014/12081, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 18/06/2019.
13 Cf. informe mensal do Fundo referente a fevereiro de 2017 (doc. no 1442150).
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 5 de 11
assembleares de 21/10/2016, 18/11/2016 e 06/03/2017, que haviam limitado os poderes da
Gradual à realização da gestão de caixa do Fundo.
18.
Não há dúvida de que os resgates realizados nessas três datas, que, em cada um dos
dias, envolveram o mesmo valor, não se destinaram ao pagamento de despesas do Fundo ou
ao atendimento de pedidos de resgate de cotistas do próprio FIDC Incentivo II, ao contrário
do que alegou a Gradual.
19.
Isso é apenas reforçado pela constatação de que os resgates de cotas do S. FIC FIRF
DI de 17/03, 29/03 e 18/04/2017 fugiram completamente do padrão daqueles realizados
anteriormente, entre 08/11/2016 e 07/03/2017, que ocorriam em periodicidade mensal, em
valores que variaram entre R$230 mil e R$380 mil por dia, os quais, com efeito, são
compatíveis com o pagamento de despesas.
20.
Além disso, as movimentações em questão resultaram na transferência de R$30
milhões do FIDC Incentivo II de um fundo de investimento administrado por terceiros (isto é,
o S. FIC FIRF DI), para um veículo cuja administração também estava a cargo da Gradual.
21.
Foi justamente isso que chamou a atenção do cotista que apresentou sua reclamação a
esta autarquia, e que está na gênese deste PAS.
22.
Além disso, destaco que o Fundo Gradual tinha em sua carteira debêntures de emissão
da ITS@, sociedade ligada à Gradual, as quais a instituição havia anteriormente adquirido
para o FIDC Incentivo II, mas que foram posteriormente compradas por outro fundo sob sua
administração, que, então, vendeu parte de sua posição nesses ativos para o Fundo Gradual14.
A compra de tais debêntures para o FIDC Incentivo II foi o que motivou os cotistas a deliberar
pela destituição da Gradual e por restringir seus poderes, até a sua substituição, à gestão de
caixa do Fundo e ao eventual pagamento de resgates.
23.
Conforme apurado no PAS CVM no 19957.007430/2019-0815, os recursos obtidos
com essa emissão de debêntures foram destinados à Gradual por meio de sucessivas
movimentações fraudulentas realizadas por Fernanda Freitas e seu cônjuge, em prejuízo dos

14 Em 10/03/2016, a Gradual adquiriu 974 debêntures de emissão da ITS@ para o FIDC Incentivo II. Em
22/04/2016, o P. FIRF LP P. CP comprou as 974 debêntures que eram de titularidade do FIDC Incentivo. Em
10/03/2016, a Gradual adquiriu 974 debêntures de emissão da ITS@ para o FIDC Incentivo II.
15 Dir. Rel. Flavia Perlingeiro, j. em 21/12/2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 6 de 11
fundos administrados pela instituição que as adquiriram, após a sua liquidação extrajudicial.
À primeira vista, considerando que referido ativo não mais integrava a sua carteira, o FIDC
Incentivo II não teria sido um dos fundos prejudicados por essa outra operação fraudulenta
praticada pelas acusadas. Essa conclusão não se sustenta ante a constatação de que o Fundo
Gradual possuía debêntures de emissão da ITS@ em sua carteira e aumentou esta posição
enquanto o FIDC Incentivo II foi seu cotista16.
24.
De qualquer maneira, quanto à operação fraudulenta que é objeto deste PAS,
reconheço que os resgates do S. FIC FIRF DI e as aplicações no Fundo Gradual de março e
abril e 2017, por si só, não seriam suficientes para caracterizar o desvio de recursos imputado
às acusadas.
25.
Tal desvio resta evidente com o resgate solicitado pela Gradual da aplicação do FIDC
Incentivo II no Fundo Gradual em 18/05/2018, no valor de R$23.174.519,95, dias antes da
decretação da liquidação extrajudicial da instituição pelo BCB.
26.
Apesar de as cotas terem sido entregues pelo FIDC Incentivo ao Fundo Gradual, o
valor correspondente nunca foi pago, conforme informações fornecidas pelo liquidante da
instituição administradora. Ainda assim, à época, a Gradual registrou em conta gráfica que o
FIDC Incentivo II teria recebido R$21.430.043,36 a título de resgate, o que não foi
acompanhado de qualquer movimentação financeira, embora tenha reconhecido que a quantia
de R$1.744.529,47 estava pendente de pagamento.
27.
Tais registros encontram-se refletidos nos relatórios do Fundo Gradual fornecidos pela
instituição à CVM. Em 18/05/2018, o relatório de dados diários indica a realização de um
resgate em valor bastante similar àquele solicitado pelo FIDC Incentivo II, embora, frise-se,
nenhuma quantia tenha sido efetivamente movimentada entre os fundos.
28.
Como se vê, é possível verificar o caráter ardiloso da conduta das acusadas não apenas
no inadimplemento do resgate, mas, para além disso, no falseamento de registros e
documentos.

16 Se, em março de 2017, o Fundo Gradual detinha 94 debêntures da ITS#@, em abril de 2018, esse número
havia aumentado para 214.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 7 de 11
29.
A ausência de qualquer pagamento referente a esse resgate não condiz com as
informações até então fornecidas pela Gradual acerca da situação patrimonial do Fundo
Gradual. Dois dias antes, em 16/05/2018, o relatório de composição da carteira desse veículo
indicava disponibilidades no valor de R$21.442.649,9717, o que permitiria o pagamento da
parcela do resgate que foi falsamente registrada como recebida pelo FIDC Incentivo II.
30.
Quanto ao resto da quantia referente ao resgate, destaco que, embora as informações
fornecidas à época indicassem que o patrimônio líquido do Fundo Gradual era superior ao
valor total do resgate solicitado, além do valor disponível em caixa, o único ativo que
compunha sua carteira eram justamente as debêntures da ITS@18, cuja emissão, como referi
acima, já foi caracterizada como operação fraudulenta por este Colegiado.
31.
Com base nas informações disponíveis nos autos, está mais do que suficientemente
demonstrado que recursos de titularidade do FIDC Incentivo II foram desviados pela Gradual,
que, além disso, buscou ocultar tal desvio por meio do registro de informações falsas tanto em
conta gráfica desse fundo quanto em informações do Fundo Gradual fornecidas à CVM.
32.
No entanto, justamente por conta dos ardis empregados pelas acusadas, não é possível
precisar quando o desvio se deu, embora seja claro que ele tenha ocorrido entre 17/03/2017 e
18/05/2018, datas da primeira aplicação do FIDC Incentivo II no Fundo Gradual e do pedido
de resgate dessa aplicação que não foi honrado, respectivamente.
33.
Caso o desvio dos recursos tenha ocorrido antes dessa última data, o que não descarto,
o falseamento de informações pela Gradual abrangeria outros CDA e relatórios diários
disponibilizados à autarquia e ao público investidor – todos aqueles desde necessariamente a
efetivação do desvio. Indo além, na hipótese de os recursos do Fundo terem sido desviados
ainda em seu âmbito, jamais tendo sido transferidos para o Fundo Gradual, também as
informações do FIDC Incentivo II teriam sido falseadas.
34.
Conservadoramente falando, no entanto, uma vez que não é possível concluir
definitivamente nesse sentido, entendo que a data de 18/05/2018 seja o marco temporal mais

17 Doc. no 1442304.
18 O CDA de abril de 2018 apontava que o patrimônio líquido seria de R$24.384.131,47, dos quais
R$2.861.594,93 corresponderiam às debêntures da ITS@ e R$20.906.441,24 a disponibilidades.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 8 de 11
apropriado para considerar a efetivação da operação fraudulenta, data em que as acusadas
flagrantemente empregaram ardis para viabilizar e ocultar o desvio de recursos do FIDC
Incentivo II.
A indução e a manutenção dos investidores em erro
35.
O segundo dos elementos caracterizadores do tipo operação fraudulenta se verifica
diante da existência de um agente levado ou mantido em erro – ou a quem se pretenda manter
em erro – como consequência, direta ou indireta, do emprego do ardil ou artifício.
36.
Resta evidente que os cotistas do FIDC Incentivo II e, em última medida, no caso dos
RPPS, os seus milhares de participantes (servidores públicos ativos, aposentados e
pensionistas) foram efetivamente induzidos e mantidos em erro como consequência dos ardis
empregados pelas acusadas.
A vantagem ilícita buscada pelas acusadas
37.
Ao cabo, o terceiro e último elemento do tipo operação fraudulenta é o seu elemento
subjetivo, o dolo – mais precisamente a intenção de obter determinada vantagem econômica
indevida para si ou terceiros, em potencial prejuízo de outrem. A operação fraudulenta pode
se verificar a partir de uma conduta positiva (ação) ou negativa (omissão)19, mas entendo que
ela não admite modalidade culposa20.
38.
E, no presente caso, entendo que o dolo restou suficientemente demonstrado. Constam
dos autos deste PAS elementos robustos, convergentes e sérios no sentido de que as acusadas
buscaram desviar os recursos confiados à Gradual pelos investidores.
39.
Por qual outra razão a Gradual teria transferido recursos do FIDC Incentivo II
aplicados em um fundo de investimento de renda fixa administrado por terceiros para o Fundo
Gradual, que estava sob sua administração, registrado falsamente que boa parte do resgate de

19 Cf., nesse sentido, PAS CVM no 19957.006657/2020-61, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 27/02/2024
20 Cf., nesse sentido: PAS CVM no 19957.002026/2019-30, Dir. Rel. Flavia Perlingeiro, j. em 26/09/2023; PAS
CVM no 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019; PAS CVM no 05/2008, Dir. Rel.
Ana Novaes, j. em 13/12/2012; PAS CVM no 06/2007, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 28/09/2010; PAS CVM no
SP2001/0003, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. em 12/12/2002; PAS CVM no 01/1999, Dir. Rel. Marcelo
Trindade, j. em 19/12/2001.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 9 de 11
18/05/2018 teria sido pago ao Fundo, e prestado informações de que o caixa do Fundo Gradual
comportaria essa transação, senão para viabilizar e ocultar o desvio de recursos?
40.
Essa conduta das acusadas não destoaria daquela identificada no processo sancionador
referente à emissão fraudulenta de debêntures da ITS@. Lá, os recursos obtidos com a
integralização das debêntures, após passarem pela conta de Fernanda Freitas, foram
transferidos para a Gradual, de modo a regularizar o seu desenquadramento às exigências
mínimas de capital impostas pela regulamentação bancária.
41.
Apesar de entender que o elemento volitivo está bem demonstrado, não vou tão longe
quanto a Acusação no sentido de afirmar que os R$21.430.043,36 fraudulentamente
registrados como recebidos em conta gráfica do FIDC Incentivo II foram seguramente
transferidos para a Gradual, ante a ausência de provas nesse sentido. De todo modo, com
efeito, a ausência de evidência direta da obtenção de benefício econômico é indiferente para
a caracterização desse elemento do tipo, sendo suficiente que se demonstre o objetivo de
beneficiar a si ou a terceiros, o que se verifica no presente PAS.
42.
Aproveito para destacar que a autoria de Fernanda Freitas, e não apenas da Gradual,
resta evidente, tendo em vista o seu papel como diretora responsável pela administração de
carteiras, e também como principal executiva e sócia da instituição.
43.
Ela era a responsável pela tomada das decisões de investimento que viabilizaram a
operação fraudulenta objeto deste PAS, como o resgate de cotas do S. FIC FIRF DI de
titularidade do FIDC Incentivo II e as aplicações no Fundo Gradual, em afronta às
deliberações dos cotistas que haviam restringido a atuação da Gradual, assim como a
realização do resgate de 18/05/2018, que jamais foi pago.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
44.
Os fatos objeto deste PAS tiveram fim somente após a entrada em vigor da Lei
no13.506/2017, que alterou a Lei no 6.385/1976. Dessa forma, os valores máximos das penas
desde então previstos na lei são aplicáveis a este caso, observados os parâmetros introduzidos
na regulamentação da CVM pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na
Resolução CVM no 45/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 10 de 11
45.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem
sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas,
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência
da matéria.
46.
A realização de operação fraudulenta configura infração de natureza grave, conforme
previa o item III da Instrução CVM no 8/197921, que se reflete atualmente no art. 4o da
Resolução CVM no 62/2022. Além disso, na fixação da pena, não deixo de levar em
consideração que:
i)
as acusadas violaram frontalmente as deliberações assembleares dos cotistas do FIDC
Incentivo II que haviam vedado a realização de movimentações financeiras e
operações, exceto para a gestão de caixa do Fundo;
ii)
a conduta das acusadas prejudicou indiretamente o patrimônio de milhares de
servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, uma vez que a maioria dos
cotistas do FIDC Incentivo II eram RPPS;
iii)
a Gradual e Fernanda Freitas não gozam de bons antecedentes22, já tendo sido
condenadas no âmbito do PAS CVM no 19957.007430/2019-08, julgado em
22/12/2022, pelo mesmo ilícito administrativo.
47.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto, voto, para cada uma das
acusadas, pela aplicação de pena de multa pecuniária em montante correspondente ao dobro
do prejuízo causado aos cotistas do FIDC Incentivo II em decorrência do ilícito.
48.
A meu ver, o valor de R$21.430.043,36, cujo recebimento pelo FIDC Incentivo II foi
fraudulentamente registrado pela Gradual em relação ao resgate de 18/05/2018, apesar de a
quantia jamais ter sido paga, reflete mais conservadoramente a perda causada ao Fundo e a

21 III - Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da Lei no
6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução.
22 Nesse sentido, a Gradual e Fernanda Freitas foram condenadas no PAS CVM no 19957.005213/2021-90, j. em
06/08/2024; PAS CVM no 19957.008816/2018-48, j. em 28/02/2023; PAS CVM no 19957.007430/2019-08, j.
em 22/12/2022; PAS CVM no 19957.009366/2017-20, j. em 12/04/2022; e PAS CVM no 19957.011140/2018-
70, j. em 09/02/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000824/2022-22 – Voto – Página 11 de 11
seus cotistas, tanto é que esse foi o valor do crédito do Fundo habilitado no âmbito do processo
falimentar da instituição23. Referido montante, atualizado monetariamente pelo IPCA de maio
de 2018 a novembro de 2024, corresponde a R$30.508.071,17.
49.
Em síntese, por todo o exposto, com fundamento no art. 11, §1o, inciso IV, da Lei
no 6.385/1976, voto pela condenação da Gradual e de Fernanda Freitas, sua diretora
responsável pela atividade de administração de carteiras, à penalidade de multa pecuniária
individual no valor de R$61.016.142,34 para cada uma, em infração ao item I c/c item II,
alínea “c”, da Instrução CVM no 8/1979.
50.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei
no 6.385/1976, o resultado deste julgamento deve ser comunicado ao Ministério Público
Federal em São Paulo, em complemento às comunicações realizadas anteriormente24.
É como voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

Marina Copola
Diretora Relatora

23 Segundo informado pelo liquidante da Gradual (doc. no 1442297).
24 Em complemento aos Ofícios no 232/2020/CVM/SGE e no 85/2022/CVM/SGE (docs. no 0965855 e
no 1477145).
Voto Em Sessão De Julgamento (2263727) SEI 19957.000824/2022-22 / pg. 22